Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. OBTENÇÃO DE CONTRACHEQUES. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. TEMA 1.153/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao empregador da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora de percentual do salário do devedor com o objetivo de satisfazer crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de sua natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo exceção apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.
4. O § 2o do art. 833 do CPC autoriza a penhora de salário exclusivamente para pagamento de prestação alimentícia, compreendida como obrigação decorrente de relações familiares, indenizatórias ou voluntárias.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se confundem com prestação alimentícia.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.153 (REsp 1.954.382/SP), firmou tese de que a verba honorária sucumbencial não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC.
7. A Corte Especial do STJ, no REsp 1.815.055/SP, distingue verba de natureza alimentar de prestação alimentícia e afasta a aplicação das medidas executivas excepcionais típicas dos alimentos familiares aos honorários advocatícios.
8. A ampliação da exceção legal para alcançar créditos apenas dotados de natureza alimentar viola a orientação vinculante do STJ e compromete a proteção conferida aos créditos alimentares em sentido estrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar, não se equiparam à prestação alimentícia para fins de incidência da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 2. É vedada a penhora de verbas salariais para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao Tema 1.153 do STJ.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14, 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.153, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 03/08/2020.